Tribunal: TJES
Processo: 5000863-14.2026.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000863-14.2026.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: FABIO MARIANO DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória, mediante medidas cautelares, a acusados denunciados por homicídio qualificado, praticado mediante paga e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, a justificar a revogação da liberdade provisória concedida aos acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a decretação da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração concreta do periculum libertatis.

A prisão preventiva exige fundamentação baseada em elementos atuais que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A ausência de contemporaneidade dos fatos imputados, ocorridos em 2011, afasta a necessidade da medida extrema, especialmente diante da liberdade dos acusados desde 2024 sem registro de reiteração delitiva ou descumprimento de medidas cautelares.

A inexistência de fatos novos ou contemporâneos, nos termos do art. 315, § 1º, do CPP, impede a decretação da prisão preventiva.

A manutenção da liberdade provisória com medidas cautelares revela-se adequada e proporcional, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000863-14.2026.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABIO MARIANO DA SILVA
Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS BERMUDES - ES22965-A

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES (id. 17943326 – fls. 117/120), que concedeu a liberdade provisória mediante a observância de medidas cautelares aos acusados FÁBIO MARIANO DA SILVA e ANTÔNIO CLÁUDIO CORREA DE SOUZA

O Órgão Ministerial requer, em suas razões (id. 17943329 – fls. 51/60), a decretação da prisão preventiva considerando a periculosidade dos acusados bem como da elevada gravidade do delito, em tese, por eles praticado.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia que em 21 de novembro de 2011, na sede do SINTRAVEIC, localizado no bairro Rosário de Fátima em Serra/ES, os denunciados Antônio Cláudio Correa De Souza e Fábio Mariano Da Silva, em comunhão de desígnios e mediante paga ou promessa de recompensa, teriam praticado o homicídio de Ivan Marques Tavella, por meio de disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte, conforme laudo cadavérico.

Apurou-se que a vítima, então presidente do sindicato, envolvia-se em conflitos relacionados ao controle de vagas no transporte de cegonha, o que teria motivado o crime. Na ocasião, os denunciados ingressaram armados no local, identificaram a vítima e, após simular situação de assalto, efetuaram disparos que a atingiram fatalmente, evadindo-se em seguida.

Os elementos indicam tratar-se de homicídio qualificado, praticado mediante paga e com recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida em seu local de trabalho.

Durante as investigações, os acusados foram submetidos à prisão temporária, a fim de assegurar o adequado desenvolvimento das diligências.

Por ocasião do recebimento da denúncia, a Magistrada concedeu-lhes liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares, consistentes em monitoramento eletrônico e na proibição de contato com as testemunhas arroladas, ao fundamento de que não mais subsistiam os requisitos autorizadores da custódia, em razão do encerramento das investigações.

Sobreveio o presente recurso, no qual o Órgão Ministerial requer a decretação da prisão preventiva, pelo elevado grau de periculosidade dos acusados e pela gravidade concreta do delito praticado.

Contudo, de análise dos elementos constantes dos autos, não se vislumbram fundamentos suficientes para a reforma da decisão que concedeu liberdade provisória aos acusados.

Com efeito, a gravidade abstrata do delito não é, por si só, apta a justificar a decretação da prisão preventiva, sendo indispensável a demonstração concreta do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso, embora haja prova da materialidade e indícios de autoria, não se evidenciam elementos atuais que indiquem a necessidade da segregação cautelar, tampouco a imprescindibilidade da medida extrema, conforme exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, nos termos do art. 315, § 1º, do CPP, a decretação da prisão preventiva demanda a indicação de fatos novos ou contemporâneos que a justifiquem, o que não se verifica na hipótese. Os fatos imputados remontam ao ano de 2011, e os acusados encontram-se em liberdade desde 2024, não havendo notícias de reiteração delitiva ou de descumprimento das medidas cautelares impostas.

Nesse contexto, a ausência de contemporaneidade e de elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis afasta a necessidade da prisão preventiva, sendo inadequada sua decretação com base apenas na gravidade do delito ou em circunstâncias pretéritas.

Assim, a manutenção da liberdade provisória revela-se medida adequada e proporcional, sob pena de configurar indevida antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.